Tribunal: TJBA
Processo: 8065121-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065121-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: UALAS CARDOSO SANTOS e outros Advogado(s): PRISCILA DE OLIVEIRA GRILO SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILA GRILO SOUZA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ILEGALIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. NÃO RECONHECIMENTO. FUNDADA SUSPEITA E JUSTA CAUSA. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de UALAS CARDOSO SANTOS, buscando a revogação de sua prisão preventiva, alternativamente o reconhecimento da inidoneidade da fundamentação utilizada para a conversão da prisão em flagrante em preventiva e subsidiariamente a sua substituição por medidas cautelares diversas. A impetração se insurge contra a prisão preventiva decretada nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 8001620-59.2025.8.05.0020, convertido em ação penal principal nº 8001723-66.2025.8.05.0020, sob as alegações de ilicitude de provas decorrentes de suposta invasão de domicílio e de ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (a) verificar a legalidade do ingresso domiciliar por policiais e a validade das provas daí decorrentes; (b) analisar a existência de fundamentação concreta para a decretação e manutenção da prisão preventiva do Paciente; e (c) avaliar a suficiência ou não de medidas cautelares diversas da prisão, considerando as circunstâncias do caso e o histórico do Paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste nulidade no ingresso domiciliar, uma vez que a ação policial foi precedida de fundada suspeita e justa causa. A guarnição foi acionada via CICOM para averiguar denúncia de tráfico de drogas em local e com indivíduos específicos. Ao chegar, avistou um dos corréus tentando fugir e descartando um objeto, sendo detido com porções de cocaína. Essa situação de flagrância em via pública, somada à confissão informal do indivíduo e sua indicação de que haveria mais pessoas e drogas dentro do imóvel, configurou justa causa para a entrada no domicílio, em conformidade com as exceções constitucionais à inviolabilidade do lar e o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 4. A prisão preventiva do Paciente UALAS CARDOSO SANTOS possui fundamentação concreta e individualizada. A materialidade do delito de tráfico e associação para o tráfico é comprovada pela apreensão de 89 porções de cocaína, balança de precisão e dinheiro em espécie, em contexto de pluralidade de agentes. O perigo gerado pela liberdade do Paciente (periculum libertatis) é evidenciado pela gravidade concreta do crime, pelo modus operandi que sugere associação para o tráfico, e, notadamente, pela reiteração delitiva do Paciente, que em audiência de custódia admitiu já ter sido preso por tráfico de drogas anteriormente. Tal histórico criminal (paciente apresenta sentença condenatória no processo 8000473-32.2024.8.05.0020 por tráfico de drogas) demonstra habitualidade criminosa e reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes. Diante da elevada gravidade concreta dos fatos, da periculosidade do Paciente evidenciada por sua conduta e histórico de reiteração delitiva por tráfico de drogas, e dos fortes indícios de associação para o tráfico, qualquer medida alternativa se mostra incapaz de acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. A condição de pai de menor de idade não se sobrepõe automaticamente aos requisitos da prisão preventiva, especialmente quando o contexto fático e o histórico criminal do Paciente revelam um risco concreto de reiteração criminosa, aliados ao fato de a filha do paciente se encontrar com o avô materno, não está desamparada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. À vista do exposto, denego a ordem impetrada. Tese de julgamento: "1. É legítimo o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando a ação policial é precedida de denúncia anônima via CICOM, corroborada por flagrante em via pública de um dos corréus que tenta empreender fuga e descarta entorpecentes, configurando justa causa para a busca, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva possui fundamentação concreta e individualizada quando lastreada na gravidade concreta do delito, nas circunstâncias da apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes e apetrechos, na pluralidade de agentes com indícios de associação para o tráfico, e, de maneira determinante, na reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação anterior pelo mesmo crime, comprovando a habitualidade criminosa." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006: arts. 33, caput, e 35; Código de Processo Penal: arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp: 2115792 PR 2023/0457108-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2024; STJ - AgRg no RHC: 187574 MG 2023/0342811-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8065121-47.2025.8.05.0000, impetrado em favor de UALAS CARDOSO SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.